Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-79.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001975-79.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JADIR BOGADO DA ROSA - CPF: 004.118.891-84 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PERDA DE CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. FALECIMENTO DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS À TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, em razão do falecimento do filho do Recorrido, após atendimento deficiente em unidade de saúde municipal.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do Município por omissão no atendimento médico de urgência; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (iii) determinar o critério legalmente aplicável para correção monetária e juros moratórios em condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo suficiente, para ensejar o dever de indenizar, a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo causal.

4.

Constatou-se que, embora o paciente apresentasse sintomas de insuficiência respiratória, recebeu medicação incompatível e foi transportado sem acompanhamento técnico adequado à unidade hospitalar mais próxima, distante 50 km, o que configura falha grave na prestação do serviço de saúde.

5.

O atendimento omissivo e desidioso por parte dos agentes públicos comprometeu a chance de sobrevida do paciente, caracterizando situação de perda de uma chance, hipótese que enseja responsabilização civil do ente público.

6.

A indenização fixada em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com a gravidade do dano, os precedentes jurisprudenciais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

7.

Os juros de mora e a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública devem observar, a partir da EC n. 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Município por omissão no atendimento médico de urgência configura-se diante da comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade.

2.

A falha no atendimento médico que reduziu a chance de sobrevida do paciente autoriza a indenização com base na teoria da perda de uma chance.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes análogos, podendo ser mantido quando não excessivo.

4.

A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 37, § 6o, e 196; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1010522-17.2018.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.07.2025,
Publicado no DJE 17/02/2025
; TJMT, ApCiv n.
1000488-17.2022.8.11.0023, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.02.2025, Publicado no DJE 17/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Castanheira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jadir Bogado da Rosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, condenando a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

O Apelante sustenta que não pode ter reconhecida sua responsabilidade civil por omissão na modalidade subjetiva, com base em alegada negligência dos profissionais de saúde, sem amparo probatório robusto e tecnicamente idôneo.

Aduz que não há provas suficientes nos autos para comprovar a alegada falha no atendimento prestado, tampouco o nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e o óbito do paciente, pois era portador de doença grave e pré-existente (asma aguda grave), que pode ter evoluído de forma autônoma e fatal.

Aponta que os relatos de familiares, desprovidos de compromisso legal e de conhecimento técnico, sem prova técnica, não se prestam à configuração da culpa do Apelante.

Alega que a mensagem enviada pela profissional de enfermagem, considerada como indicativo de confissão, constitui mero desabafo emocional diante da fatalidade, não podendo representar reconhecimento de falha.

Defende a ausência de demonstração do nexo causal necessário à responsabilização civil, ressaltando que a certidão de óbito aponta como causa da morte, insuficiência respiratória decorrente de asma grave, enfermidade de evolução rápida e potencialmente letal, não havendo prova de que uma conduta diversa dos profissionais pudesse evitar o resultado morte.

Por fim, requer seja provido o recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo e destoante dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie, sugerindo o montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pleiteia, ainda, a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios em conformidade com a legislação vigente aplicável à Fazenda Pública.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (id.

287920010)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a parte Apelante
insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação indenizatória, condenando o Município de Castanheira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Denota-se dos autos que, Jadir Bogado da Rosa ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais, alegando que, em 05/02/2023, seu filho, Welliton de Araújo Bogado da Rosa, com 26 anos de idade, começou a apresentar sintomas graves de falta de ar, razão pela qual, buscou atendimento no posto de saúde do Assentamento Nova Conquista, localizado no Município de Castanheira.

Relatou que, por ser um domingo, a unidade de saúde só realiza atendimentos, mediante plantão, de forma que a enfermeira deve ser acionada por meio de contato telefônico.

Informou que a enfermeira de plantão, Josiane Tomaz Torrez, relutou em atender seu filho e, quando o fez, tal atendimento se restringiu à aplicação de medicamentos (Dipirona e Bromoprida), inapropriados aos sintomas relatados.

Afirmou que, ao retornar para casa, seu filho teve uma piora da falta de ar e a enfermeira foi novamente acionada, via telefone, ocasião em que seu pai solicitou que houvesse o encaminhamento do paciente ao hospital localizado no Município de Castanheira, por meio de ambulância.

Noticiou que a enfermeira, novamente, relutou em atendê-lo, razão pela qual, seu filho foi encaminhado ao hospital, com a ambulância, mas sem o acompanhamento do profissional técnico de saúde.

Asseverou que, sem auxílio profissional, o pai transportou Welliton em uma ambulância desprovida de suporte adequado (sem acompanhante técnico), enfrentando 50 km de estrada de chão até a Unidade de Pronto Atendimento do Município de Castanheira, onde o paciente chegou em estado gravíssimo, falecendo logo em seguida.

Diante disso, o Genitor buscou a condenação do Município por danos morais.

Após a apresentação da contestação, realizou-se audiência de instrução em que foram ouvidos, como informantes, a tia e o irmão do falecido.

Após a apresentação das alegações finais, o
Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
Pelo exposto, forte no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial IPCA, a partir desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas no. 54 do STJ), até a data de 27/08/2024.

Considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data da vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela lei n. 14.905/24, conforme novos critérios determinados.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte Ré em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. [...]” (id. 287920006).

Contra esse ato sentencial, o Município de Castanheiras

interpõe o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, r
essalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que a responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele.

Por outro lado, à Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Analisando o caderno processual, verifico que o Sr.
Welliton de Araújo Bogado da Rosa, filho do Apelado
, foi inicialmente atendido pela enfermeira de plantão, Josiane Tomaz Torrez, na unidade de atendimento localizada no Terceiro Assentamento, do Município de Castanheira, às 20h, do dia 05/02/2023, ocasião em que foi medicado com Dipirona 1g e Bromoprida, via endovenosa (id. 287919961).

Após a administração dos medicamentos, o paciente foi liberado e, às 00:15, retornou ao pronto atendimento, pois, segundo seu pai, estava inquieto e ainda com dificuldade para respirar. Nessa ocasião, o paciente foi conduzido, pela ambulância, até o pronto atendimento do Município, para ser avaliado pelo médico plantonista.

Consta da ficha de atendimento que a enfermeira plantonista comunicou o encaminhamento do paciente aos servidores do posto de atendimento do Município (id. 287919961).

O prontuário médico, do posto de atendimento do Município, indica que, conforme relatos do pai, o paciente tinha histórico de bronquite e, há dois dias, passou a apresentar quadro de dispneia, desconforto torácico e ansiedade, o que o levou a procurar o atendimento na unidade de saúde do assentamento.

Consta que, como não houve melhora, foi encaminhado à unidade de atendimento do Município, chegando com desconforto torácico, dispneia, ansiedade, ocasião em que foram realizadas manobras de reanimação, com massagem cardíaca, administração de adrenalina, tendo sido, em seguida, constatado o óbito por insuficiência respiratória (id. 287919950).

Importante consignar que o termo insuficiência respiratória, em medicina, é utilizado para descrever a troca inadequada de gases pelo sistema respiratório, resultando numa incapacidade de manter os níveis de oxigênio e de dióxido de carbono arteriais dentro da normalidade
(
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_respirat%C3%B3ria
).

A insuficiência respiratória aguda é conceituada como sendo a falência respiratória que surge nos pacientes cujos pulmões eram estrutural e funcionalmente normais, e ocorre rapidamente
(
https://www.souenfermagem.com.br/estudos/insuficiencia-respiratoria/
).

No caso em tela, observo que no primeiro contato com o paciente, não foi constatada a insuficiência respiratória, embora tenha sido demonstrado nos autos, que ele estava com falta de ar, conforme vídeo colacionado ao id. 287919963.

Ademais, e de forma ainda mais relevante, verifica-se que, ao procurar atendimento pela segunda vez na unidade local, em razão da piora do seu estado clínico, o paciente não foi recepcionado pela enfermeira plantonista, sendo removido por ambulância ao pronto atendimento do município, distante aproximadamente 50 km do assentamento, sem o acompanhamento de qualquer agente de saúde habilitado para a adoção das medidas emergenciais que o caso exigia.

Destaco que, após tal evento, o filho do Apelado chegou ao posto do Município, porém, faleceu em seguida.

Vê-se, portanto, que o estado de saúde dele era grave e necessitava, de atendimento imediato porque havia o risco iminente de morte.

Ocorre que, mesmo diante da gravidade e urgência do quadro clínico, o Sr. Welliton de Araújo Bogado da Rosa, além de não ter recebido atendimento adequado na primeira ocasião, ao retornar à unidade de saúde do assentamento, duas horas depois, deslocou-se para o posto do Município, sem o devido acompanhamento de agente habilitado, o que evidencia a desídia do Apelante.

A omissão do Poder Público, no caso vertente, contribuiu para o falecimento do Sr.
Welliton de Araújo Bogado da Rosa
, pois apresentava queixa de dispneia (falta de ar), mesmo após ter sido atendido e medicado com dipirona e bromoprida
(medicamento para desconforto estomacal)
e sequer foi acompanhado na ambulância por profissional de saúde.

Em que pese a afirmação do Município de que não seria possível assegurar que um atendimento mais adequado pudesse ser suficiente para evitar o óbito, fato é que, a responsabilidade do Apelante decorre da desídia e omissão que acabou gerando uma menor chance de sobrevivência e pelo agravamento do seu quadro de saúde, culminando com a sua morte.

O Poder Público, como sabido, deve zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, prestando seus serviços de forma a lhes preservar a saúde e integridade e, no caso em questão, a falha do serviço público de saúde do Município de Castanheiras é incontestável.

A Constituição da República Federativa do Brasil proclama a saúde como direito social, no seu artigo 6
o
,
in verbis
:

Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever do Estado assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior: a vida. Confira-se:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A propósito, o Doutrinador Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 11a edição, Editora Atlas, pp. 664/665, leciona que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197).”

Nessa quadra, demonstrado que o Apelante foi negligente em relação ao atendimento e encaminhamento do filho do Apelado ao posto de saúde municipal, onde seria avaliado por um médico, diante do quadro clínico que apresentava, é manifesta a perda da chance de recuperação.

Por tais considerações, tenho que ficou devidamente demonstrado
o comportamento omissivo do ente público, ora Apelante, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele,
o que concretiza o dever de indenizar.

Frise-se, ainda, que se mostra evidente, no caso, o dano moral, suportado pelo Apelado, que perdeu seu filho de 26 anos de idade, em virtude da omissão do Apelante que não providenciou a tempo e modo devidos o tratamento adequado que necessitava.

Do
Quantum
Indenizatório

O Apelante defende que o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, destoando dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores em casos análogos ou de maior gravidade, razão pela qual, pugna pela sua redução.

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e critério, buscando, sempre, o montante justo e razoável, já que esse valor não depende do pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), fixado pelo Juízo singular, cumpre a função pedagógica.

Ademais, este Sodalício tem entendido dessa forma, ao julgar casos semelhantes. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NASCIMENTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E OUTRO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de recém-nascido decorrente de falhas na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração de responsabilidade civil pela omissão na prestação de assistência adequada; (ii) o quantum indenizatório fixado; e (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o erro no cálculo da idade gestacional e a ausência de estrutura adequada no hospital para atendimento neonatal, caracterizando negligência no serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito do recém-nascido.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. A sentença foi parcialmente reformada para adequar a atualização do débito à taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Consórcio Intermunicipal não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A atualização de condenação envolvendo a Fazenda Pública deve observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011. (N.U 1000488-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por Adriana Regina da Silva Tonial, genitora de recém-nascida falecida, em razão de
omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na prestação de serviço público de saúde.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos pela omissão no cumprimento de ordem judicial que determinava a transferência da paciente para unidade especializada e fixou indenização por danos morais em R$ 150.000,00, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município de Sinop é objetiva em caso de omissão estatal; (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano moral alegado; (iii) verificar se o Município pode ser excluído da condenação com base na competência do Estado para atendimento de alta complexidade; (iv) analisar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, diante da omissão estatal em garantir o direito à saúde e em cumprir ordem judicial.

5. O descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência da paciente para unidade com suporte cardiológico pediátrico caracteriza omissão grave e reforça o dever de indenizar, independentemente de culpa.

6. Aplica-se ao caso a teoria da perda de uma chance, pois a omissão dos entes públicos privou a infante da possibilidade de acesso a tratamento especializado que poderia ter ampliado suas chances de sobrevida.

7. A solidariedade entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, não exclui a responsabilidade do Município de Sinop, que permaneceu inerte.

8.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a dor experimentada pela autora e o caráter pedagógico da condenação, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura responsabilidade civil objetiva do ente público a omissão no cumprimento de ordem judicial de transferência hospitalar, quando resulta na perda de uma chance de sobrevida. 2. A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui a responsabilidade do Município pela inércia diante de decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível no 1007680-03.2018.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.04.2022; TJTO, Apelação Cível no 0031355-98.2019.8.27.2729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 29.11.2023. (N.U 1010522-17.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025). Destaquei.

Portanto, a sentença também não merece reforma neste ponto.

Dos Juros e da Correção Monetária

O Município se insurge, ainda, quanto aos consectários legais, afirmando que a taxa referencial a ser considerada, tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária, é a SELIC.

No ato sentencial, o Magistrado singular assim estabeleceu:

[...] o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial IPCA, a partir desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmulas no. 54 do STJ), até a data de 27/08/2024.

Considerando a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data da vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela lei n. 14.905/24, conforme novos critérios determinados. [...]”. (sic) (id. 287920006)

Ocorre que, a partir da edição da Emenda Constitucional n. 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Logo, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto, pois a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância somente da taxa Selic como fator de atualização do importe da condenação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Castanheiras, somente para determinar que a correção monetária e os juros de mora sejam aplicados pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025